Tribunal: TJES
Processo: 5003206-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003206-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SPA SOCIEDADE PRODUTORA DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BANCO DAYCOVAL S/A: AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SPA - SOCIEDADE PRODUTORA DE ALIMENTOS LTDA.: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO IDENTIFICADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1 - Embargos de declaração de Banco Daycoval S/A:

1.1 - Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 - Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pela insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3 - Embargos declaratórios de Banco Daycoval S/A rejeitados, sem aplicação ao embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

4. Embargos de declaração de SPA – Sociedade Produtora de Alimentos Ltda.:

4.1 - Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação ou impugnação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando for oferecida resistência à pretensão, em virtude da litigiosidade conferida à demanda. Precedentes.[...]” (REsp n. 1.979.869/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)
, como no caso dos autos.

4.2 - Identificada omissão no julgado, acolhe-se o integrativo manejado por SPA – Sociedade Produtora de Alimentos Ltda., para sanar o vício, com efeitos infringentes, a fim de readequar o julgado à orientação jurisprudencial do e. STJ quanto àa verba honorária.

Vitória,15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios opostos por Banco Daycoval S/A e acolher o integrativo manejado por SPA - Sociedade Produtora de Alimentos Ltda., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento nº 5003206-35.2023.8.08.0000

Embargante/embargada:

SPA – Sociedade Produtora de Alimentos Ltda.

Embargada/embargante:

Banco Daycoval S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão ID. 6361263 que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por SPA – Sociedade Produtora de Alimentos Ltda., para reformar a decisão recorrida e rejeitar a impugnação ao crédito extemporaneamente apresentada pela parte recorrida.

Em suas razões, Banco Daycoval S/A sustenta que o julgado é omisso
“[...]a respeito da previsão de aplicação imediata das alterações realizadas pela Lei nº 14.112/2020, conforme previsto em seu artigo 5º, uma questão de direito intertemporal[...]”
, bem como quanto
“[...]à ausência de menção ao Princípio Constitucional da Isonomia[...]”
. Além disso, aduz que
“[...]o v. acórdão ressaltou que a impugnação foi ajuizada em setembro de 2017, todavia, tal data representa apenas a sua distribuição em apartado como incidente, já que o protocolo nos autos se deu em 17/04/2013[...]”
. (ID. 6620886)

Já a embargante SPA – Sociedade Produtora de Alimentos Ltda., por seu turno, alega que o julgado não se manifestou sobre a fixação dos honorários advocatícios devidos no caso vertente. (ID. 6534686)

Contrarrazões IDs. 6750077 e 6801605.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o Banco Daycoval S/A sustenta que o julgado é omisso
“[...]a respeito da previsão de aplicação imediata das alterações realizadas pela Lei nº 14.112/2020, conforme previsto em seu artigo 5º, uma questão de direito intertemporal[...]”
, bem como quanto
“[...]à ausência de menção ao Princípio Constitucional da Isonomia[...]”,
além de aduzir que
“[...]o v. acórdão ressaltou que a impugnação foi ajuizada em setembro de 2017, todavia, tal data representa apenas a sua distribuição em apartado como incidente, já que o protocolo nos autos se deu em 17/04/2013[...]”
(ID. 6620886), ao passo que SPA – Sociedade Produtora de Alimentos Ltda. alega que o julgado não se manifestou sobre a fixação dos honorários advocatícios devidos no caso vertente. (ID. 6534686)

Entretanto, constou do aresto embargado que
a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.112/2020 quanto à possibilidade de impugnação retardatária não tem o condão de afastar a peremptoriedade do prazo de dez dias previsto no caput do art. 8º da Lei n. 11.101/2005,
“[...]já que o incidente foi manejado antes mesmo da entrada em vigor da mencionada norma e, portanto, a ela não se submete.”

Além disso, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, pois havendo previsão legal expressa acerca da questão em debate, sua incidência deve ocorrer, como de fato ocorreu, sob pena de, aí sim, restar demonstrado tratamento desigual e casuístico.

Sobre a data do ajuizamento da impugnação, embora conste expressamente da capa dos autos originários a referência “data ajuizamento” como sendo o dia 19/09/2017, ainda que se considere a data do protocolo sustentado pelo embargante Banco Daycoval S/A (17/04/2013), certo é que a providência remanesce extemporânea, pois o edital previsto no artigo 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005 foi publicado em 2012.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios opostos por Banco Daycoval S/A, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Em relação aos honorários advocatícios, todavia, tenho que vinga a irresignação da embargante
SPA – Sociedade Produtora de Alimentos Ltda., pois de fato o acórdão embargado nada falou sobre o assunto, sendo certo que a jurisprudência do e. STJ orienta no sintido de ser
“[...]impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação ou impugnação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando for oferecida resistência à pretensão, em virtude da litigiosidade conferida à demanda. Precedentes.[...]” (REsp n. 1.979.869/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)
, como no caso dos autos.

Como o pedido formulado pelo requerente no incidente processual originário envolve meramente a declaração do seu crédito como extraconcursal, incide ao caso em apreço a previsão constante do art. 85, §8º, do CPC.

Nesse contexto,
acolho
os embargos declaratórios opostos por
SPA – Sociedade Produtora de Alimentos Ltda. e, emprestando-lhes efeitos infringentes, promovo a integração do julgado recorrido para que dele conste a condenação do Banco Daycoval S/A no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender que tal quantia atende as peculiaridades da causa, remunera o causídico, sem importar em montante excessivo, tampouco deslustra o mister da advocacia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 15/04 a 19/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.